Tribunal: TJMT
Processo: 1029486-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029486-30.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes contra a Fauna, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO), MICHAEL RIBEIRO ALMANCA - CPF: 019.876.511-89 (PACIENTE), SEGUNDA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE MT (IMPETRADO), ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (IMPETRANTE), ELIAS DA SILVA MEDEIROS - CPF: 019.605.692-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1029486-30.2023.8.11.0000

PACIENTE: MICHAEL RIBEIRO ALMANCA
IMPETRANTE: ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE

EMENTA

HABEAS CORPUS – ARTIGOS 12 E 16 DA LEI N. 10.826/2003, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – DENÚNCIA RECEBIDA – NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – ARGUMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPOSSIBILIDADE
DE PROJEÇÃO DA PENA EM CASO DE CONDENAÇÃO –
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
A jurisprudência desta Corte entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime”
(STJ, AgRg no HC n. 742.076/RS).

“
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, as instâncias ordinárias vislumbram a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, com o recebimento da denúncia, reconhecer que os indícios de autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus” (
STJ, AgRg no HC n. 845.025/PR).

A princípio, a negativa de autoria não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando houver necessidade de valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferentes sentidos.

O cometimento de novo crime enquanto beneficiado com o regime semiaberto expõe a periculosidade social do agente, que justifica a prisão cautelar.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1029486-30.2023.8.11.0000

PACIENTE: MICHAEL RIBEIRO ALMANCA
IMPETRANTE: ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Michael Ribeiro Almanca, ale
gando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n.

1039662-62.2023.8.11.0002.

Em suas razões, assevera que: 1) “
o p
aciente fora preso na data de 14/11/2023, por suposta infração aos arts. 12 e 16, §1o, inciso II da Lei 10.826/03 e art. 29, §4o, inciso II da Lei 9.605/98, Crime Ambiental, suposta caça de animais silvestres
” (sic); 2) negou o cometimento dos crimes; 3) “
nega que fazia uso de arma restrita, quando na verdade a perícia comprovará tratar-se, de espingarda de pressão
” (sic); 4) “
a concessão de liberdade provisória ao paciente é medida que se impõe, possui residência fixa, trabalho, forte laço familiar, união estável, filho, além de encontrar vários precedentes
” (sic); 5) “
despiciendo observar ainda que, supondo a superveniência de eventual condenação, a pena deverá ser fixada no mínimo legal, não ensejará regime fechado ao paciente
” (sic); 6) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 194521653 - pág. 1-10).

A liminar foi indeferida (Id.
194673175 - pág. 1-4
) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
196210685 - pág. 3-4)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id.
199290159 - pág. 1-6
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1029486-30.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos n.
1039662-62.2023.8.11.0002 que, em 14-11-2023, a PM encontrava-se em patrulhamento no “
B
airro Capão do Pequi [e] avistou dois indivíduos que trafegavam com um veículo VW/GOL, BRANCO, DE PLACA OBP4929, em alta velocidade e em uma estrada sem pavimentação, onde veio cruzar com esta equipe policial vindo quase a colidir com o retrovisor desta viatura, sendo assim, esta equipe deu ordem de parada com sinais sonoros e luminosos; Que logo em seguida pararam o veículo conduzido pelo MICHAEL RIBEIRO ALMANCA
” (sic).

Consta ainda “
que, durante a abordagem e checagem,
foi encontrado nos bolsos dos conduzidos MICHAEL 06 MUNIÇÕES "WINGUN700"

(INTACTAS SEM ESPOLETAS),

02 MUNIÇÕES CALIBRE .38 (INTACTAS); 01 MUNIÇÃO .32 (INTACTA); 01 ESTOJO CALIBRE .38 (DEFLAGRADO); 01 ESTOJO CALIBRE GAUGE 32 (DEFLAGRADO) e 01 JETLOADER
; Que nos bolsos do ELIAS DA SILVA MEDEIROS tinham 02 MUNIÇÕES CALIBRE .380 (INTACTAS) e 15 MUNIÇÕES CALIBRE .22 (INTACTAS); Que em revista veicular no porta-malas foi encontrado diversos animais produtos de caças predatórias
” (PM André Luiz Marcondes Nunes – Id. 1344811104).

Os elementos coligidos fornecem indícios suficientes quanto a ocorrência do crime e sua autoria.

Guilherme de Souza Nucci esclarece que, para o momento processual, basta a
“
suspeita fundada de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito. Cuida-se de assegurar que a pessoa mandada ao cárcere, prematuramente, sem a condenação definitiva, apresente boas razões para ser considerada agente do delito”
(Código Penal Comentado, 19a edição, Ed. Forense, pág. 1172 –
e-book
).

Colaciono ainda o seguinte aresto:

[...] A jurisprudência desta Corte entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime [...]" (HC n. 362.042/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016) [...]
(STJ, AgRg no HC n. 742.076/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

Ademais, não se pode olvidar que a denúncia oferecida em desfavor do paciente, “
como incurso no artigo 12, c/c o artigo 16, ambos da Lei n.o 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal
”, foi recebida em 18-12-2023 (AP 1019939-34.2023.8.11.0042 – Id. 137359762).

Consoante entendimento pacificado, “
se as instâncias ordinárias vislumbram a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, com o recebimento da denúncia, reconhecer que os indícios de autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus” [...]
(STJ, AgRg no HC n. 845.025/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023).

De toda sorte, em sede de
habeas corpus
descabe analisar a negativa de autora, pois vedado o exame aprofundado de fatos e provas.

Nesse sentido:

[...] "O habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária" (HC 310.922/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 56.440/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/5/2015, DJe 17/6/2015). [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 181.801/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

[...] "Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva." (AgRg no HC n. 797.677/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.) [...]
(STJ, AgRg no HC n. 831.444/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

No que tange à prisão preventiva, verifico que foi decretada na audiência de custódia, após requerimento do Ministério Público, e justificada na garantia de ordem pública, ante a
reiteração delitiva
do paciente (Autos n.
1039662-62.2023.8.11.0002 – Id. 134512914).

Em 30-1-2024, a segregação foi mantida, porque persistiam os fundamentos que a autorizaram (AP 1019939-34.2023.8.11.0042 – Id. 139449560).

Pesquisa ao Sistema de Expedição de Certidão demonstra que ele responde/respondeu pelo crime de Organização Criminosa (proc. 1004404-53.2021.8.11.0004), roubo majorado (proc. 3473-43.2005.811.0064, 3931-60.2005.811.0064, 3898-02.2007.811.0064), receptação (proc. 3766-42.2007.811.0064, 4665-40.2007.811.0064), latrocínio (proc. 7082-92.2009.811.0064) e apresenta vários registros por atos infracionais (proc. 1940-83.2004.811.0064, 1294-39.2005.811.0064).

Além disso, cumpre o executivo de pena n. 0000028-75.2009.811.0064, pois condenado a 46 (quarenta e seis) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, por roubo, latrocínio e moeda falsa.

O cometimento de novo crime enquanto beneficiado com o regime semiaberto expõe a periculosidade social do agente, que justifica a prisão cautelar. Confira-se:

[...] A custódia cautelar foi decretada com base na necessidade de se preservar a ordem pública, impedindo o cometimento de novos crimes pelo Paciente. Justifica-se a medida por considerar que Agravante
foi preso em flagrante pela prática dos crimes de receptação dolosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, enquanto cumpria condenação, em prisão domiciliar, por crimes diversos
. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 157.105/MA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 16/2/2022).

[...] Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade, evidenciada, especialmente, pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que possui registros criminais anteriores,
sendo, inclusive, reincidente, e cumpria pena por delito diverso, tendo progredido ao regime semiaberto apenas dois meses antes do fato em tela
. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 645.695/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021).

De se consignar que, “
em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional” [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 187.715/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

De mais a mais, condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar quando há motivação idônea que a sustente. Confira-se:

[...] Além disso, as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. [...]
(STJ, AgRg no RHC 143.853/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021).

[...] A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na espécie. [...]
(STJ, AgRg no HC 695.940/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021).

Por fim, demonstrado o
periculum libertatis
que justifica a constrição preventiva, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] “Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AgRg no HC n. 573.598/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 764.911/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

[...]Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Desse modo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024